Tribunal: TJSP
Processo: 2178183-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÉBITO ORIUNDO DE DESPESAS CONDOMINIAIS - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO III DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA 25a À 36a CÂMARAS – RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, INCISO III.1, DO ÓRGÃO ESPECIAL – PRECEDENTES DO GRUPO ESPECIAL - RECURSO NÃO CONHECIDO – CONFLITO SUSCITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178183-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO PRIVILEGE, é agravado WZ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA
PRIVILÉGE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e suscitaram conflito de competência ao Grupo Especial
da Seção de Direito Privado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178183-61.2020.8.26.0000 -Voto no 49207
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2178183-61.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO PRIVILEGE
AGRAVADOS: WZ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA PRIVILEGE LTDA E
SERGIO AUGUSTO RIBEIRO RITONDARO
VOTO No 49.207
COMPETÊNCIA
RECURSAL

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
DÉBITO ORIUNDO DE
DESPESAS CONDOMINIAIS - SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO III DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA 25a À
36a CÂMARAS
RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o,
INCISO III.1, DO ÓRGÃO ESPECIAL PRECEDENTES
DO GRUPO ESPECIAL - RECURSO NÃO CONHECIDO
CONFLITO SUSCITADO.
Trata-se de agravo de instrumento em
execução de título extrajudicial, contra decisão que
acolheu exceção de pré-executividade para excluir do polo
passivo a empresa “WZ Incorporação Imobiliária Privilege
Ltda” com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC,
condenando a exequente no pagamento das custas, despesas
e verba honorária de 10% do valor da causa, nos termos do
art. 85, § 2o, do CPC.
Diz o agravante que a exceção não poderia
ter sido admitida, pois a solução da questão nela
suscitada depende da produção de provas. Afirma que a
excipiente vendeu o imóvel ao coexecutado Sergio Augusto
Ribeiro Ritondaro, porém, não registou o contrato de
compra e venda no cartório de imóveis, continuando como
sua proprietária. Diante disso, tem legitimidade passiva
concorrente com o comprador para responder pela cobrança
das despesas condominiais. Acrescenta que os honorários
arbitrados são elevadíssimos, devendo ser fixados por
equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Pede
reforma.
A agravada, voluntariamente, apresentou
resposta ao recurso e dele não conheceu a 27a Câmara de
Direito Privado, determinando redistribuição a uma das
Câmaras da Subseção II da Seção de Direito Privado.
É o Relatório.
Executam-se débitos oriundos de despesas
de condomínio, matéria de competência da Subseção III da
Seção de Direito Privado (Resolução no 623/2013, art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178183-61.2020.8.26.0000 -Voto no 49207
3
inciso III.1, do Órgão Especial), conforme reiterado
entendimento
do
Grupo
Especial:
CC
no
0070160-65.2014.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Antonio de
Godoy, j. 26.02.2015; CC no 0022900-50.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Gomes
Varjão,
j.
28.06.2018;
CC
no
0022898-80.2018.8.26.0000, Rel. Des. José Carlos Ferreira
Alves, j. 17.07.2018; CC no 0022907-42.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Andrade
Neto,
j.
20.07.2018;
CC
no
0031762-10.2018.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes D'Angelo,
j. 30.08.2018; CC no 0038951-39.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Percival
Nogueira,
j.
06.11.2018;
CC
no
0039636-46.2018.8.26.0000, Rel. Des. José Carlos Ferreira
Alves, j. 12.11.2018; CC no 0043550-21.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Franco de Godoi, j. 05.12.2018; CC no
0027256-54.2019.8.26.0000, Rel. Des. Andrade Neto, j.
23.08.2019; CC no 0035262-50.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Araldo
Telles,
j.
14.09.2019;
CC
no
0037879-80.2019.8.26.0000, Rel. Des. Correia Lima, j.
13.12.2019; CC no 0052910-43.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j. 05.05.2020.
Ante o exposto, não conheço do recurso e
suscito conflito de competência ao Grupo Especial da
Seção de Direito Privado.
MATHEUS FONTES
Relator